Tribunal: TJMT
Processo: 1044253-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044253-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNO SCHNEIDER FILHO - CPF: 630.449.001-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO
- FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO
- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
–- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ARNO SCHNEIDER FILHO, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que as lesões noticiadas ocorreram no seguimento lombar e torácico da coluna vertebral (Num. 47418891 – pág. 04/05) mas foram erroneamente enquadradas como lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos.

Requer a reforma do decisum para determinar a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 47418894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ARNO SCHNEIDER FILHO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 11/06/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.266964 – DELPOL – Cuiabá/MT (Num. 47418863). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento (Num. 47418864), Histórico Clínico (Num. 47418864 – pág. – 02/04) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 47418873).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o valor determinado de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) é equivocado, visto que não observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, que determina para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp no 1.246.432/RS).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo autor apelado. Ressai dos autos, Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, que em 24/04/2019 (Num. 47418873- pág. 03)
,
subscritado pelos médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329) e Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999), da análise da documentação médica constante nos autos (
Num. 47418864; Num. 47418864 – pág. – 02/04)
e avaliação do autor apelado, constatou que o acidente de trânsito sofrido por ele, causou fratura de coluna cervical e torácica.

A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na
Lei 11.945/09 estabelece

para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos,
o percentual de 100% (cem por cento)
.

Em consequência, o acidente de trânsito comprovado nos autos, gerou invalidez permanente parcial da estrutura cervical, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem por cento). Também causou invalidez permanente parcial da estrutura torácica, determinada em 50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento) concluindo o Laudo Pericial Judicial, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 47418873 - pág. 03/04).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transform
ada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o valor indenizatório para a primeira lesão n
a coluna, a cervical,
determinado
em 75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem por cento)
,
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
.

A segunda lesão na coluna, a torácica, ficou estabelecida em 50% (cinquenta cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 16.875,00 (dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais). No entanto, conforme estabelece o art. 3o, II, da Lei 6.194/74, o valor da verba indenizatória DPVAT possui teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de invalidez permanente. Assim, descontados R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), referentes a pagamento realizado pela via administrativa (Num. 47418885 – pág. 10), resta a quitação do valor restante, R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020